Tribunal: TJDFT
Processo: 0711475-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. AFASTADO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O seguro de proteção financeira, também chamado de seguro prestamista, consiste em um contrato acessório e tem por escopo a quitação integral ou parcial do contrato de financiamento, em caso de falecimento, invalidez ou desemprego involuntário.
2. O seguro prestamista é de adesão facultativa e pode ser cancelado a qualquer tempo.
3. Se revela abusivo o vencimento antecipado da dívida em razão do cancelamento do seguro prestamista.
4. Nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.
5. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 5.1 Para sua configuração, deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 5.2 No caso, a indenização apenas seria devida se houvesse lesão à esfera personalíssima (extrapatrimonial) do consumidor, situação não demonstrada nos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.